Tribunal: CARF
Processo: 11070.720594/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA NO PODER JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DA TEMÁTICA CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Apenas a matéria diversa poderá ter seguimento.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Tendo o autuado impetrado mandado de segurança para discutir a não submissão à contribuição social substitutiva do produtor rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural da pessoa física empregadora rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, a qual fica sub-rogado por força da norma de sub-rogação, há sim concomitância com a pretensão administrativa de cancelamento do lançamento de ofício lavrado para prevenir decadência.
PRELIMINAR. PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS E DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR OPORTUNO NÃO ESPECIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE ABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REJEIÇÃO.
No contencioso administrativo fiscal a prova é essencialmente documental, com possibilidades de realizações de perícias e diligências, e deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo produzi-la em outro momento processual, excetuadas as hipóteses autorizativas das alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, ou quando for meramente aclaratória de elemento probatório anterior relativo à questão já controvertida pela peça impugnatória e para rebater razões da primeira instância, ainda assim, deve ser, por regra, apresentada com o recurso voluntário, salvo impossibilidade comprovada de fazê-lo na ocasião.
No contencioso administrativo fiscal não há etapa procedimental de abertura de fase instrutória para especificação de provas, sendo o protesto genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou o protesto para a juntada de provas documentais em momento posterior oportuno carente de fundamentação legal e preclusa a oportunidade de produzir a prova que competia ser trazida, por regra, com a impugnação.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural é responsável pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do empregador rural pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção, em razão de norma legal de sub-rogação, sendo parte legítima para constar no lançamento.
As alegações de impossibilidade de retenção, para fins de cumprimento de norma de sub-rogação, desacompanhadas de provas, são ineficazes para modificar o lançamento de ofício regularmente constituído.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720594/2017-18
ACÓRDÃO
2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALLEGARO & IRMAOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA NO
PODER JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À
DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO
DA TEMÁTICA CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo.
Apenas a matéria diversa poderá ter seguimento.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
Tendo o autuado impetrado mandado de segurança para discutir a não
submissão à contribuição social substitutiva do produtor rural pessoa física
destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural da pessoa física empregadora rural,
que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no
prazo estabelecido pela legislação, a qual fica sub-rogado por força da
norma de sub-rogação, há sim concomitância com a pretensão
administrativa de cancelamento do lançamento de ofício lavrado para
prevenir decadência.
PRELIMINAR. PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS E DE
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR OPORTUNO
NÃO ESPECIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE ABERTURA DE
FASE INSTRUTÓRIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. REJEIÇÃO.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
2
No contencioso administrativo fiscal a prova é essencialmente documental,
com possibilidades de realizações de perícias e diligências, e deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
produzi-la em outro momento processual, excetuadas as hipóteses
autorizativas das alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, ou
quando for meramente aclaratória de elemento probatório anterior
relativo à questão já controvertida pela peça impugnatória e para rebater
razões da primeira instância, ainda assim, deve ser, por regra, apresentada
com o recurso voluntário, salvo impossibilidade comprovada de fazê-lo na
ocasião.
No contencioso administrativo fiscal não há etapa procedimental de
abertura de fase instrutória para especificação de provas, sendo o protesto
genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou o
protesto para a juntada de provas documentais em momento posterior
oportuno carente de fundamentação legal e preclusa a oportunidade de
produzir a prova que competia ser trazida, por regra, com a impugnação.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural é responsável pela arrecadação,
mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do empregador
rural pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção, em
razão de norma legal de sub-rogação, sendo parte legítima para constar no
lançamento.
As alegações de impossibilidade de retenção, para fins de cumprimento de
norma de sub-rogação, desacompanhadas de provas, são ineficazes para
modificar o lançamento de ofício regularmente constituído.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto a temática em concomitância; na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
3
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 219/244), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 193/200),
consubstanciada no Acórdão no 10-61.707 – 6a Turma da DRJ/POA, de 22/03/2018, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO LANÇAMENTO.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA
DIFERENCIADA.
PROSSEGUIMENTO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas.
O curso do processo administrativo tem prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
AÇÃO JUDICIAL IMPETRADA PELO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RETER E
RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO EM NOME DO
ADQUIRENTE.
O lançamento para prevenir a decadência deve ser efetuado em nome da
empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física, impetrante
da ação judicial em que obteve decisão favorável, ainda sem trânsito em julgado.
PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal federal.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
4
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (e-fls. 115/124)
juntamente com as peças integrativas e Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 128/141) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 17/08/2017 (e-fls. 143/144), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

O Auto de Infração “Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador” corresponde ao lançamento nas competências 01/2013 a 12/2014
da contribuição previdenciária substitutiva e da contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural por
produtor rural pessoa física.

A obrigação de recolher as contribuições devidas foi sub-rogada ao sujeito
passivo, que é o adquirente da produção rural, conforme dispõe o inciso IV do
artigo 30 da Lei no 8.212/1991.

O montante do crédito, constituído em 14/08/2017, é de R$ 4.273.245,52
(quatro milhões, duzentos e setenta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais
e cinquenta e dois centavos).

De acordo com o Termo de Constatação Fiscal de fls. 128 a 141, o sujeito
passivo apresentou à fiscalização o Mandado de Segurança no 5000268-
93.2010.404.7105/RS, por ele (autuado) impetrado, que o desobriga da retenção
e do recolhimento da contribuição rural incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, prevista no artigo 25 da Lei no
8.212/1991, dos empregadores rurais pessoas físicas. Como ainda não havia
julgamento do mérito da matéria, a autoridade tributária efetuou o lançamento
das contribuições devidas com exigibilidade suspensa, com a finalidade de evitar a
decadência das contribuições, efetuando, assim, lançamento de ofício para
prevenir a decadência.

Os produtores rurais empregadores rurais pessoas físicas constam
relacionados no Anexo V (2013) e Anexo VI (2014), com a demonstração dos
valores mensais recebidos a título de comercialização na venda de bovinos ao
sujeito passivo. Os valores das contribuições a pagar constam do Anexo VII.

O sujeito passivo apresentou também cinco documentos assinados por
produtores rurais que declararam que estavam enquadrados como empregadores
rurais pessoas físicas, e que o eximiam da sub-rogação prevista no artigo 30 da Lei
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
5
no 8.212/1991 e artigo 1o da Lei no 8.540/1992. Como os documentos
correspondem a convenções particulares entre o sujeito passivo e os produtores
rurais, a fiscalização entendeu que não poderiam eximir o autuado da retenção
das contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural.
Nestes autos não houve lançamento em relação ao SENAR.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 149/166), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificado da autuação em 17/08/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestivamente em 18/09/2017 (fls. 149 a 166), cujas alegações
serão sintetizadas a seguir.

Preliminarmente, o impugnante afirma que o auto de infração deve ser
anulado, já que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da autuação,
pois não efetuou a retenção porque o não recolhimento das retenções era posto
pelo produtor como condicionante à concretização da venda da matéria-prima.
Por uma questão de mercado e por ser mera retentora, era compelida ao
cumprimento do entendimento majoritário dos tribunais do país quanto à
inexigibilidade dessas contribuições, cujos reais contribuintes devedores são os
produtores rurais.

Alega que a legislação do Funrural somente impõe ao adquirente, fonte
retentora, a necessidade de promover a retenção do percentual da contribuição;
não o fazendo, isenta o contribuinte da responsabilidade pelo pagamento do
tributo que não foi retido pela fonte retentora. Citando casos relacionados ao
IRRF, afirma que a fonte pagadora não é contribuinte, nem responsável por
substituição ou transferência, e nem tem responsabilidade solidária ou subsidiária
relativamente à contribuição que deve reter e recolher, o que a torna parte
ilegítima para figurar na demanda.

Como demonstrado que não reteve a contribuição do Funrural e do GILRAT,
entende que não há que se admitir a lavratura do auto de infração em seu nome,
mas diretamente em face do produtor rural.

No mérito, o sujeito passivo alega, em síntese, que:

a) a retenção das contribuições ao Funrural e ao GILRAT é inexigível,
carecendo as autuações de base legal válida que sustente a imposição do dever
de retenção e recolhimento das contribuições em apreço. O RE no 363.852/MG
declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/1992, que deu nova
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
6
redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no
8.212/1991, com a redação da Lei no 9.528/1997, bem como posicionou-se pela
consequente inexigibilidade do dever de retenção do suposto adquirente da
produção rural, previsto no artigo 30, IV, da Lei no 8.212/1991, o que restou
mantido no RE 718.874. Ademais, mesmo que se entenda que a retenção estaria
prevista no Decreto no 790/1993, tal diploma carece de validade, pois somente a
lei em sentido estrito poderia prever esta imposição tributária, de acordo com o
que determina o artigo 128 do CTN;

b) na esfera administrativa, em face do artigo 62, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno do CARF, é perfeitamente aplicável o entendimento
proferido pelo pleno do STF no Recurso Extraordinário no 363.852/MG, que
declarou a inconstitucionalidade do artigo 30, IV, da Lei no 8.212/1991 e, via de
consequência, declarou a inexigibilidade da retenção e recolhimento das
contribuições ao Funrural, ao GILRAT e ao SENAR sobre a receita bruta decorrente
da comercialização da produção do produtor rural;

c) o Senado Federal proferiu a Resolução no 15, de 12/09/2017, publicada
no Diário Oficial da União na data de 13/09/2017, determinando a suspensão do
artigo 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do artigo 1o da Lei
no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao artigo 12, inciso
V, ao artigo 25, incisos I e II, e ao artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997. Diante desta Resolução, o Poder Executivo deve acatá-la e
suspender qualquer tipo de cobrança realizada do Funrural e do GILRAT, com base
nos referidos dispositivos legais julgados inconstitucionais, a exemplo do artigo
25, incisos I e II e artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, em razão da redação
dada pela Lei no 8.540/1992 ser flagrantemente inconstitucional. O auto de
infração deve ser integralmente cancelado, aplicando-se a Resolução do Senado
Federal no 15 como legislação superveniente, na forma do artigo 106, II, "a" do
CTN;

d) os juros sobre a multa de ofício devem ser afastados, tendo em vista que
a multa tem natureza sancionatória e não de tributo. A previsão legal de
incidência dos juros de mora é apenas sobre tributos e contribuições.

Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade
passiva da impugnante e a determinação da nulidade do auto de infração.
Sucessivamente, em caso de o pedido anterior não ser acolhido, (a) no mérito,
requer o cancelamento integral do Auto de Infração ora combatido que exige as
contribuições ao Funrural e ao GILRAT sobre as aquisições de produção rural; (b) a
exclusão da incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício aplicada.

Protesta pela juntada de documentos adicionais à impugnação.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
7

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência do lançamento, concordando com o autoridade lançadora,
conforme teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula,
inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido ou do auto de infração por ilegitimidade passiva ou,
se superadas as teses de nulidade, a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento de ofício.
Na peça recursal sustenta a ausência de concomitância com o Mandado de
Segurança no 5000268-93.2010.404.7105/RS. Advoga que o mandamus impetrado discutia a
impossibilidade da exigência da Contribuição ao Funrural, com base na inconstitucionalidade do
art. 25, inciso I e II, da Lei no 8.212. O pedido seria a inexigibilidade da Contribuição ao Funrural e
repetição do indébito. A causa de pedir residiria no argumento da inconstitucionalidade. Lado
outro, pondera que administrativamente impugnou o auto de infração que lhe exige a
Contribuição ao Funrural e do GILRAT, nos anos de 2013 e 2014, com base nos fundamentos de
invalidade do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, que determina a retenção ao adquirente da
produção rural, que teria sido reconhecido pelo STF, invocando aderência a entendimento do STF
e adoção de norma cogente do RICARF, além da aplicação da Resolução no 15 do Senado Federal.
O pedido seria o cancelamento do auto de infração com exigência de Funrural e GILRAT.
No mérito, requer o cancelamento do lançamento. Sustenta a inexigibilidade das
contribuições do Funrural e do GILRAT correlacionado pela aquisição da comercialização da
produção rural do segurado pessoa física empregador rural ou, sucessivamente, determinar o
cancelamento das exigências das contribuições ao Funrural e ao GILRAT sobre as aquisições de
produção rural do empregador rural, por ser dever afastar a norma de sub-rogação.
Postulou pelo protesto pela juntada de documentos adicionais à peça recursal em
momento oportuno, em nome da verdade material, se necessários.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
O contribuinte apresentou memoriais reiterativos.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
8
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 17/04/2018, e-fl. 202, protocolo
recursal em 16/05/2018, e-fl. 204, e despacho de encaminhamento, e-fl. 245), mas não atende a
todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço
fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico.
Primeiramente, importante consignar que inexiste necessidade de preparo, sendo
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo (Súmula Vinculante no 21, do STF), demais disto a
interposição do recurso voluntário resulta na automática suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, na forma do art. 151, III, do Código Tributário Nacional – CTN, e estes efeitos se
propagam até que se tenha uma decisão administrativa final irrecorrível.
Constato, outrossim, o atendimento da regularidade formal, havendo impugnação
em relação ao conteúdo decisório, bem como existe formulação do pedido de reforma da decisão
vergastada e encontrando-se adequada a representação processual, inclusive contando com
advogado regularmente constituído, de toda sorte, registre-se que, conforme a Súmula CARF no
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Entretanto, quanto aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, inerentes ao
direito de recorrer, observo que o recurso é cabível, verifico o interesse recursal com a
observância de sucumbência do recorrente e adequação no manejo recursal, constato que a
recorrente detém legitimidade, mas reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de
recorrer para a matéria veiculada no recurso relacionada com os capítulos do recurso voluntário
nominados a seguir: (i) inexigibilidade da retenção das contribuições ao FUNRURAL e ao GILRAT,
lançadas com base no art. 25, I e II, da Lei no 8.212; (ii) aplicação no CARF de decisão plenária do
STF, no caso do RE 363.852; (iii) suspensão da exigibilidade das contribuições ao FUNRURAL e ao
GILRAT, em razão da Resolução no 15 do Senado Federal. A situação enseja o conhecimento
apenas parcial do Recurso Voluntário.
Concomitância com ação judicial
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
9
Consta nos autos prova de que o recorrente judicializou o assunto relativo a
contribuições ao FUNRURAL, lançadas com base no art. 25, I e II, da Lei no 8.212, pela
comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física, a qual se submete por
norma de sub-rogação.
Doutro lado, o lançamento de ofício foi efetuado para prevenir decadência
decorreu do referido mandado de segurança e as normas do lançamento são o FUNRURAL do art.
25, I e II, da Lei no 8.212, bem como a legislação que prevê a norma legal de sub-rogação e
recolhimento retenção (Lei no 8.212, art. 30, III e IV, com suas alterações).
De qualquer sorte, o pleito do contribuinte no Poder Judiciário tem, por corolário
lógico, em certa medida, a norma de sub-rogação, uma vez que não é o contribuinte direto da
exação, havendo norma de substituição tributária, na forma da sub-rogação.
Veja-se, o lançamento de ofício foi lavrado exatamente para prevenir a decadência
em razão do referido Mandado de Segurança.
O que se vê em concreto é contexto no qual tendo o autuado impetrado mandado
de segurança para discutir a não submissão à contribuição social substitutiva do produtor rural
pessoa física, destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural da pessoa física empregadora rural, que por fatores históricos
se convencionou denominar de FUNRURAL, a qual o impetrante ficou obrigado por força da norma
legal de sub-rogação, há concomitância com a pretensão administrativa de cancelamento do
lançamento de ofício correlacionado.
A impetração tratava do art. 25 da Lei no 8.212, em razão da sub-rogação da
impetrante, e do contexto das decisões do STF, que, inclusive, vai gerar a Resolução no 15 do
Senado Federal para o cenário anterior ao da Lei no 10.256, de 2001, sendo que no mandado de
segurança se decidiu que, após referida norma, a situação passa a ser da exigência, inclusive,
também, se afastou pleito acessório de reconhecimento da validade da contribuição patronal do
produtor rural com base na folha de salários e adicional ao SAT, nos moldes da redação original da
Lei no 8.212.
O que se pretende é, em verdade, uma rediscussão dupla da temática, tanto no
administrativo, como na via judicial.
Temos, então, identidade de objetos para este particular debate que se pretende
também desenvolver no recurso voluntário. No caso, não se analisará os mencionados capítulos
recursais.
Não é demais destacar o que dispõe o art. 87 do Decreto n.o 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consolidando normas do Processo Administrativo
Fiscal, regulado no Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
10
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Como se vê, a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de
1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial,
discutindo o crédito tributário da esfera administrativa, importa em renúncia, tácita, ao direito de
recorrer no contencioso administrativo fiscal e desistência, tácita, do recurso já interposto.
De igual modo, tem-se o art. 126, § 3o, da Lei no 8.213, de 1991, nestes termos: "A
propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre
o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto."
No mesmo sentido, também, o art. 133, § 2o, do anexo único, do RICARF, e a
Súmula CARF (vinculante) no 1 dispõem, respectivamente, verbo ad verbum:
Art. 133, § 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do recurso.

Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
De mais a mais, mister apresentar a conclusão do Parecer Normativo da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) no 7, de 2014, que trata da concomitância
entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, ipsis litteris:
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
11
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha
sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar
suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando existente,
salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em
que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas
envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte
por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial
incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar
que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência
ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar
constatada a concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da
manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
12
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto no 70.235, de 1972;
(...).
Logo, resta evidente que a invocação do Poder Judiciário para a apreciação judicial-
jurisdicional da matéria tributária controvertida ceifa a competência deste Egrégio Conselho para
a solução estatal não-jurisdicional de conflitos tributários deliberada por este Colendo tribunal
administrativo para a mesma temática.
Sendo assim, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, deixando de
conhecer dos capítulos recursais que tratam das temáticas: (i) inexigibilidade da retenção das
contribuições ao FUNRURAL e ao GILRAT, lançadas com base no art. 25, I e II, da Lei no 8.212; (ii)
aplicação no CARF de decisão plenária do STF, no caso do RE 363.852; (iii) suspensão da
exigibilidade das contribuições ao FUNRURAL e ao GILRAT, em razão da Resolução no 15 do
Senado Federal.

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito

- Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
Observo ter o recorrente requerido a nulidade do acórdão recorrido, inclusive para
que ocorresse novo julgamento.
A DRJ entendeu que havia concomitância na pretensão de cancelar o lançamento
de ofício no sentido de afastar a contribuição social substitutiva do produtor rural pessoa física
destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural da pessoa física empregadora rural, que por fatores históricos se convencionou
denominar de FUNRURAL, com repercussão no próprio GILRAT, que possui a mesma base de
cálculo e metodologia de aplicação.
O contribuinte sustenta a ausência de concomitância com o Mandado de Segurança
no 5000268-93.2010.404.7105/RS. Advoga que o mandamus impetrado discutia a impossibilidade
da exigência da Contribuição ao Funrural, com base na inconstitucionalidade do art. 25, inciso I e
II, da Lei no 8.212. O pedido seria a inexigibilidade da Contribuição ao Funrural e repetição do
indébito. A causa de pedir residiria no argumento da inconstitucionalidade. Lado outro, pondera
que administrativamente impugnou o auto de infração que lhe exige a Contribuição ao Funrural e
do GILRAT, nos anos de 2013 e 2014, com base nos fundamentos de invalidade do art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212, que determina a retenção ao adquirente da produção rural, que teria sido
reconhecido pelo STF, invocando aderência a entendimento do STF e adoção de norma cogente do
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
13
RICARF, além da aplicação da Resolução no 15 do Senado Federal. O pedido seria o cancelamento
do auto de infração com exigência de FUNRURAL e GILRAT.
A despeito dos argumentos, entendo que encaminhou com acerto a decisão
recorrida. Ora, o lançamento de ofício foi lavrado exatamente para prevenir a decadência em
razão do referido Mandado de Segurança.
A impetração tratava do art. 25 da Lei no 8.212, em razão da sub-rogação da
impetrante, e do contexto das decisões do STF, que, inclusive, vai gerar a Resolução no 15 do
Senado Federal para o cenário anterior ao da Lei no 10.256, de 2001, sendo que no mandado de
segurança se decidiu que, após referida norma, a situação passa a ser da exigência, inclusive,
também, se afastou pleito acessório de reconhecimento da validade da contribuição patronal do
produtor rural com base na folha de salários e adicional ao SAT, nos moldes da redação original da
Lei no 8.212.
No Mandado de Segurança, ao que consta de andamento por consulta pública da
Apelação/Remessa Necessária no 5000268-93.2010.4.04.7105/RS, foi julgado desfavoravelmente
ao autuado (CALLEGARO E IRMAOS LTDA):
TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. ART. 25 DA LEI
8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.256/2001. STF (RE No 718.874).
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE. PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
SUB-ROGAÇÃO.
1. Relativamente à exigibilidade da exação prevista pelo art. 25 da Lei no
8.212/91, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.256/2001, O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE no 718.874, julgado sob o regime da
repercussão geral, em 30-03-2017, fixou a seguinte tese: É constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída
pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
2. Desta forma, tem-se que, em face da modificação do art. 25 da Lei no 8.212/91
pela Lei no 10.256/01, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, é
validamente exigível.
3. Permanece hígida, por conseguinte, a obrigação da empresa adquirente de
reter e recolher a exação, na forma do art. 30 da Lei 8.212/91.
O que se pretende é, em verdade, uma rediscussão da temática, sendo que o Poder
Judiciário já se manifestou, desfavoravelmente.
Demais disto, em obiter dictum, em processo conexo (no 11070.720594/2017-18),
julgado nesta assentada, tem-se decisão de mérito acerca dos segurados especiais produtores
rurais, cuja ementa do julgado poderia ser aplicada ao caso presente dos empregadores rurais (por
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
14
critérios de mesma lógica normativa – art. 25 da Lei no 8.212), que sequer socorreria ao
recorrente:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
(...)
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO
RURAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SUBSTITUTIVA
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DO SAT/RAT/GILRAT. NORMA DE RESPONSABILIDADE POR
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR SUB-ROGAÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. LEI No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No
150. VALIDADE DA SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente é obrigada a descontar a contribuição social substitutiva do
empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural da pessoa física,
que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo
estabelecido pela legislação, assim como deve descontar a contribuição ao
financiamento do SAT/RAT/GILRAT, que possui a mesma base de cálculo e
metodologia de aplicação. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física
produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação,
obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando diretamente
responsável.
São constitucionais as substitutivas contribuições previdenciárias e contribuições
ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT incidentes sobre a comercialização da
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a
publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por
sub-rogação para a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições
previdenciárias
ou
ao
RAT/SAT/GILRAT
incidentes
sobre
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
15
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural
referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
(...)
Como bem assentou a DRJ, as contribuições exigidas neste lançamento,
correspondentes às competências 01/2013 a 12/2014, decorrem dos artigos 25, I e II, e 30, IV,
ambos da Lei no 8.212, sendo que o autuado recorrente tinha o famigerado mandado de
segurança para desobrigar da retenção e do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, previstas no artigo 25,
incisos I e II, da Lei no 8.212. A concomitância ocorreu de modo bastante nítido.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.

- Preliminar pelo protesto de provas e juntada posterior de documentos
Observo ter o recorrente requerido que lhe seja autorizado juntar documentos em
momento posterior e protestou provar suas alegações por todos os meios de prova permitidos.
Muito bem. O art. 24 do Decreto no 7.574, que regulamenta o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União (regulamenta o Decreto no 70.235,
que tem status de lei ordinária, a teor do §5o do art. 34 do ADCT da CF/1988), disciplina que “[s]ão
hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova admitidos em direito”.
Portanto, todos os meios de prova são autorizados, desde que não sejam ilícitos, na forma do
parágrafo único do mesmo art. 24 do Decreto no 7.574.
Todavia, na forma do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, que rege o processo
administrativo fiscal de determinação e de exigência de créditos tributários da União, a prova
documental deve ser apresentada com a impugnação, que instaura a lide do contencioso
administrativo fiscal, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual,
a menos que comprove situações ressalvadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do mesmo dispositivo legal
ou quando o novo documento seja meramente aclaratório de questão já tempestivamente
controvertida pela peça impugnatória e venha rebater razões da primeira instância, ainda assim,
deve ser, por regra, apresentada com o recurso voluntário, salvo impossibilidade comprovada de
fazê-lo na ocasião.
Demais disto, não caracteriza cerceamento de defesa a assertiva, em contencioso
administrativo fiscal, no sentido de que a prova cabe ser produzida com a impugnação,
especialmente se a conclusão decorre da análise de requerimento de protesto pela produção de
provas deduzido em irresignação contra o lançamento de ofício.
Vale concluir que, no contencioso administrativo fiscal, a prova é essencialmente
documental, com possibilidades de realizações de perícias e diligências, devendo ser apresentada,
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
16
por regra, com a impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo produzi-la em outro
momento processual, excetuadas as hipóteses autorizativas mencionadas alhures.
De qualquer sorte, é certo que, no contencioso administrativo fiscal não há etapa
procedimental de abertura de fase instrutória para especificação de provas, sendo o protesto
genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou o protesto para a juntada de
provas documentais em momento posterior oportuno carente de fundamentação legal e preclusa
a oportunidade de produzir a prova que competia ser trazida, por regra, com a impugnação.
De mais a mais, em obiter dictum, quando a prova competir ao contribuinte, a
diligência não pode servir ou ser determinada como instrumento para corrigir a deficiência
probatória do sujeito passivo. A diligência deve auxiliar o julgador em esclarecimentos de dúvidas
e aclaramentos em relação a prova já produzida pelos polos do contencioso administrativo fiscal,
sendo a matéria, no mais, exclusivamente de direito, impõe-se o julgamento da lide com as provas
que tiverem sido produzidas a tempo e modo.
Sendo assim, rejeito a preliminar.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia se refere ao lançamento de
ofício que exigiu a contribuição do produtor rural pessoa física e correlacionado GILRAT incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural do empregador rural
pessoa física não oferecido à tributação, que foi adquirida pela autuada, no período fiscalizado de
01/2013 a 12/2014. O lançamento se efetivou em razão de norma de sub-rogação, por força do
art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, assumindo o adquirente o dever de reter e recolher tais
contribuições, o que não o fez no que foi objeto do lançamento de ofício.
O lançamento foi efetivado para prevenir decadência.
Consta que a empresa autuada apresentou cópia do Mandado de Segurança no
5000268-93.2010.404.7105/RS, que a desobrigava da retenção e recolhimento da contribuição
social sobre a “receita bruta proveniente da comercialização da produção rural” pelos
empregadores rurais pessoas físicas, prevista no art. 25 da Lei no 8.212. Neste sentido, a
fiscalização efetuou o lançamento destas contribuições, com exigibilidade suspensa, para prevenir
decadência.
O contribuinte alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo. A matéria
poderia ser conhecida como preliminar, mas não havendo outras temáticas, considerando o limite
de conhecimento, analiso em mérito.
- Preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva e decisões liminares
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
17
Observo que o recorrente requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
para figurar no polo da exigência fiscal, bem como ressaltou que, no período autuado, havia
decisões liminares em favor dos produtores rurais, com isso, objetiva afastar o lançamento contra
si direcionado. Aduz, ainda, que a inexistência de retenções, com a consequente falta de
recolhimento das contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida,
era posta pelo produtor rural como condicionante à concretização da venda da matéria-prima.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente.
Oportuno, em primeiro momento, considerar que o art. 123 do Código Tributário
Nacional (CTN) estabelece que, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes. Logo, argumentar que para a aquisição dos produtos havia um “ajuste” ou
“pedido” dos vendedores, no sentido de que não ocorresse a retenção, não socorre o autuado
recorrente.
Demais disto, o lançamento foi efetuado com base na legislação que prevê a norma
legal de sub-rogação e recolhimento retenção (Lei no 8.212, art. 30, III e IV, com suas alterações),
ademais em discussão de mérito, no judiciário, quando se reconheceu a exigibilidade e
regularidade constitucional da norma do art. 25 da Lei no 8.212, a partir da Lei no 10.256, de 2001,
tem-se, de forma implícita, descortinada a regularidade da sub-rogação, pois o contexto foi de
impetração por parte do adquirente que se sujeita por norma de sub-rogação e a impetração não
teve sucesso.
Por disposição legal, a empresa adquirente é sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pelo cumprimento das obrigações relacionadas às contribuições substitutivas,
sendo, desta forma, o sujeito passivo do lançamento.
Fato é que a exigência fiscal sobre o contribuinte em si (os produtores rurais) teve
respaldo em norma legal que prevê a incidência (Lei no 8.212, art. 25, I e II, com suas alterações).
É assente que o legislador optou por transferir a responsabilidade pela arrecadação
e recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física ao adquirente da
produção rural, sendo, desta forma, indevida a verificação de eventual recolhimento pelos
próprios produtores rurais das contribuições exigidas. A sub-rogação nas obrigações do produtor
rural pessoa física significa que o sujeito passivo deveria ter apurado o montante devido e
recolhido os respectivos valores, no lugar do contribuinte (produtor rural). Não o fazendo, ficou
sujeito à cobrança das contribuições que deixou de arrecadar, conforme dispõe a Lei no 8.212 (art.
33, §5o).
Por isso, não há nulidade e o autuado é parte legitima para figurar no polo passivo
do lançamento de ofício.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
18
Aliás, o autuado recorrente trouxe aos autos, com sua vetusta impugnação,
alegações sobre decisões judiciais que, no seu entendimento, o impediriam de efetuar o
recolhimento das contribuições devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, conquanto não é
possível confirmar este entendimento, inclusive porque a fiscalização, de acordo com as
informações recebidas durante o procedimento fiscal e com pesquisas realizadas nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, relacionou os produtores rurais pessoas físicas nos
Anexos V (2013) e VI (2014) do Termo de Constatação Fiscal, classificando-os em segurados
especiais e empregadores rurais, por competência e individualmente, informando ainda quanto à
existência ou não de ação judicial e de decisão favorável ou desfavorável à não retenção das
contribuições substitutivas pelo sujeito passivo, inclusive nestes autos só se considerou como base
de cálculo os empregadores rurais em razão do mencionado mandado de segurança, sendo o
lançamento para prevenir decadência.
No caso, para infirmar as conclusões da fiscalização no lançamento em vergasta, o
autuado recorrente deveria ter demonstrado, objetivamente e mediante comprovação
documental, quais eram os produtores rurais incluídos no lançamento que estavam albergados
por decisões judiciais vigentes nas competências objeto do lançamento, o que não foi feito.
Diante disto, não restando comprovado que existiam liminares ou decisões com
trânsito em julgado impedindo o lançamento ou suspendendo a exigibilidade das contribuições
devidas e sub-rogadas ao sujeito passivo, conforme dispõem os artigos 25, incisos I e II, e 30, IV, da
Lei no 8.212, conclui-se que os argumentos do recorrente neste aspecto não são aptos a sua
pretensão recursal.
De mais a mais, a Solução de Consulta no 87 – Cosit, de 24/01/2017, cuja ementa e
excerto se transcreve a seguir, esclarece que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS AÇÃO MOVIDA PELO
ADQUIRENTE DE PRODUÇÃO RURAL. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RETER E
RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO NA GFIP. CND.
A existência de decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação
movida por empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física
(segurado contribuinte individual ou segurado especial) suspendendo a obrigação
prevista no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, não a desobriga do
recolhimento da contribuição caso, ao final, a decisão não lhe seja favorável.
Esta contribuição previdenciária deve ser informada na GFIP, sob pena de,
constatado o descumprimento desta obrigação, ser realizado o lançamento do
crédito tributário em nome da empresa adquirente para prevenir a decadência,
não sendo aplicáveis ao caso os procedimentos do Ato Declaratório Executivo
Codac no 6, de 2015.
Não obstante, a empresa adquirente pode obter a Certidão Positiva Com Efeito de
Negativa mediante apresentação, nos postos de atendimento da Secretaria da
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
19
Receita Federal do Brasil, da decisão judicial de suspensão da obrigação de
recolher a contribuição.
Dispositivos Legais: Lei no 8.212, de 1991, art. 25, art. 30, inciso IV e art. 32, inciso
IV; Decreto 3.048, de 1999, art. 225, inciso IV; Solução de Consulta Interna Cosit
no 01, de 2017. Ato Declaratório Executivo (ADE) Codac no 6, de 23 de fevereiro
de 2015.
(...)
18. Em síntese, tem-se que: (a) a empresa adquirente ou a cooperativa referidas
no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, são obrigadas, por sub-rogação
(não há solidariedade ou subsidiariedade), ao recolhimento da contribuição
previdenciária prevista no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991; (b) para efetuarem
esse recolhimento, a RFB estabelece que a empresa adquirente ou a cooperativa
são responsáveis pela retenção dos respectivos valores quando efetuarem o
pagamento da produção adquirida ao produtor rural pessoa física e ao segurado
especial (a Lei no 8.212, de 1991, não prevê expressamente essa retenção); (c)
ainda que a empresa ou a cooperativa ajuízem ação pedindo para serem
desobrigadas de reter e/ou de recolher, não se pode afirmar que elas estejam
“impedidas” de efetuar a retenção, pois, em princípio, elas poderão depositar em
juízo os valores que legalmente deveriam recolher; (d) o exposto na letra “c”
afasta a aplicação, ao caso presente, da SCI Cosit no 1, de 2013, pois esta trata de
situação substancialmente distinta (nela, efetivamente há uma impossibilidade de
retenção, decorrente de ação ajuizada por terceiro); (e) como a norma legal
atribui à empresa ou à cooperativa a obrigação, por sub-rogação, relativa à
contribuição previdenciária ora em foco, a revogação, cassação ou perda de
eficácia do provimento judicial que afaste tal obrigação, proferido na ação por
elas ajuizada, simplesmente fará retornar, em sua plenitude, a incidência da
norma legal. Por outras palavras, a empresa ou a cooperativa que tiveram a
obrigação afastada por decisão judicial por elas provocada simplesmente voltam à
condição de obrigadas quando essa decisão deixa de produzir efeitos.
Portanto, não há qualquer equívoco no lançamento de ofício para prevenir
decadência efetuado em nome da empresa adquirente da produção rural, que estava
momentaneamente desobrigada da retenção e do recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas na condição de sub-rogada em virtude de decisão judicial em mandado de segurança por
ela interposta, e que é, nesta situação, o sujeito passivo do lançamento.
Observe-se, inclusive, que não é dado a autoridade administrativa, que está
efetivando um lançamento para evitar a decadência, afastar a aplicação da regra do art. 30, IV, da
Lei no 8.212, de 1991, sob a égide da Emenda Constitucional no 20 e da Lei no 10.256, de 2001, sob
pena de estar, em verdade, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da referida norma
de sub-rogação. Ademais, a Súmula STF no 405, de certo modo, dá mais elementos para o dever
de efetivar o ato de lançamento, vez que dispõe que: “Denegado o mandado de segurança pela
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
20
sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida,
retroagindo os efeitos da decisão contrária.”
Sobremais, apesar do recorrente alegar que o ato senatorial retirou o inciso IV do
sistema normativo, várias vozes entendem que com a Lei no 10.256, de 2001, restou superada a
problemática da constitucionalidade. O RE 363.852 declarou, em controle difuso, a
inconstitucionalidade da norma de custeio e, consequentemente, a correspondente regra de sub-
rogação, porém limitada a declaração de inconstitucionalidade ao fundamento formal,
considerando o regime anterior ao da Emenda Constitucional no 20, de 1998, não tendo havido
redução de texto (conferir RE 412.390-AgR/PR, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Marco
Aurélio, DJ 03/04/2014; RE 596.177-ED/RS, Tribunal Pleno, da relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ 18/11/2013). Superada a questão formal, com a Emenda Constitucional,
entende-se que é válida e eficaz a citada regra.
Neste diapasão, a Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar
exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco
extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
O lançamento dos autos é preventivo, de modo que, se o recorrente tivesse sido
vencedor na justiça, todo o crédito tributário restaria extinto (CTN, art. 156, inciso X). Não cabia a
autoridade administrativa deixar de aplicar a lei que lhe rege, especialmente diante do princípio
da constitucionalidade das leis. A decisão do contencioso administrativo fiscal é de controle de
legalidade do agir da auditoria fiscal. Sem vícios, não há reparos.
No caso dos autos a autoridade administrativa observa, em certa medida, o inciso III
do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, com redação da Lei no 11.933, de 2009, como outra norma a
exigir o desconto e recolhimento pela recorrente, sob a qual não pairam discussões de
constitucionalidade, já que a recorrente invoca uma suposta inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, mesmo na égide da Emenda Constitucional no 20 e da Lei no
10.256, de 2001, inclusive mencionando ato senatorial que teria afastado o dito IV do art. 30 da
Lei no 8.212, de 1991, do sistema pátrio, mesmo depois da Lei no 10.256, de 2001.
Fato é que constrói-se, a partir do art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212, de 1991, a
norma jurídica instituidora do dever de desconto, por força de sub-rogação, e recolhimento por
parte do recorrente. A norma atua dentro do sistema regulando, de modo objetivo e transpessoal,
as condutas intersubjetivas, via modal deôntico Obrigatório, sendo que, uma vez descumprida a
obrigação, a qual estava obrigado o recorrente, impõe-se a autoridade lançadora o dever de
efetivar o lançamento de ofício, haja vista a sua atividade privativa e vinculante. Se havia o dever
jurídico de adimplir com a exigência fiscal, no prazo estabelecido, descumprido o comando
normativo, surge para a administração tributária o direito subjetivo de exigir o adimplemento,
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
21
sendo, em verdade, o agente competente obrigado a proceder com o lançamento, sob pena de
violar a norma enunciada no parágrafo único do art. 142 do CTN.
É certo que há um confronto de normas (a geral e abstrata da lei decorrente da lei e
a individual e concreta emanada da provisória medida judicial), mas a administração devia agir de
modo preventivo, já que a Fazenda poderia, eventualmente, sair vencedora ou perdedora no
processo judicial. Os efeitos, se retroativos ou não, não podiam ser antevistos pela administração
tributária, especialmente quando ela objetiva a controvérsia. Por isso, coube o lançamento para
prevenir a decadência.
A análise deve seguir o critério objetivo, não sendo necessário perquirir sobre a
existência de eventuais questões subjetivas. A norma de caráter objetivo queda-se alheia à
vontade do recorrente, ademais a regra da sub-rogação foi positivada como necessária ao
controle das atividades da Administração Tributária Federal, sendo permitida a lei atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato
imponível da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte, na forma do art.
128 do CTN, aliás o direito aplicado era de igual modo para todas as pessoas jurídicas que
adquiriram a produção rural de pessoa física. A responsabilidade no campo tributário independe
da intenção do agente ou do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, conforme estabelece expressamente o art. 136 do CTN.
O fato do recorrente não ter descontado, por força de liminar, não obstava ao
lançamento para prevenir decadência, tampouco viola o art. 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, o art.
121, parágrafo único, inciso II, e o art. 128 do Código Tributário, pois ao ajuizar a medida judicial o
recorrente assumiu, de igual modo, o risco da lide, tendo a Administração o direito de efetivar o
lançamento por prevenção, para evitar a decadência, enquanto transcorresse a discussão. A
situação do recorrente é diferente de uma situação na qual o próprio contribuinte (um produtor
rural pessoa física) ajuizasse ação para não ver descontada a contribuição. Aqui poder-se-ia
concordar com a tese de defesa por ilegitimidade passiva, pois o recorrente estaria impedido de
descontar e a circunstância seria proveniente de atos a si não reputados, não teria assumido
quaisquer riscos. Diversamente, quando ajuíza de per si a demanda judicial, então assume o risco
de eventual reversão do provimento judicial. Por isso, não se aplica o Parecer Normativo COSIT
SRF no 01, de 24 de setembro de 2002. Veja-se a parte final da Solução de Consulta Interna COSIT
no 01, de 2017, litteris:
19. Vale frisar que esse entendimento não prejudica aquele exarado na SCI Cosit
no 1, de 2013, nem com ele conflita, uma vez que os fundamentos nela expendidos
são outros. Na situação ali estudada, como a medida judicial efetivamente
impedia a retenção pela empresa adquirente, e a ação fora ajuizada pelo produtor
rural pessoa física, não se podia permanecer adstrito à simples disposição contida
no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991. Buscou-se, por essa razão, efetuar
uma construção que prestigiasse os princípios jurídicos envolvidos, e foi
expressamente utilizada a analogia com situações em certos aspectos
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
22
assemelhadas, já normatizadas no âmbito da RFB (caso do Parecer Normativo SRF
no 1, de 2002, e do inciso I do art. 150 da IN RFB no 971, de 2009).
20. Conforme foi aqui demonstrado, a solução adequada ao caso presente é muito
mais singela: limita-se a aplicar diretamente a norma legal (inciso IV do art. 30 da
Lei no 8.212, de 1991) que fora judicialmente afastada por um provimento não
definitivo, e que volta a incidir em sua plenitude quando essa decisão judicial deixa
de produzir efeitos (por revogação, cassação, reforma, anulação etc.). É de todo
evidente que, como qualquer pessoa que busque a tutela jurisdicional, a empresa
adquirente, ao ajuizar a ação em que pleiteava o afastamento daquela norma
legal, assumiu o risco de ver a sua tese ao final rejeitada pelo Poder Judiciário,
ainda que essa tenha sido, por ele, acolhida inicialmente.
21. Ressalte-se que esse risco assumido pela empresa não é compartilhado com os
produtores rurais pessoas físicas de quem ela adquire a produção, haja vista que
estes não são parte na ação por ela movida. Em outras palavras, ao ajuizar a ação
visando a desonerar-se da obrigação imposta no inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212, de 1991, a empresa assume sozinha o risco de ter de recolher tais
contribuições com juros e multa, caso, ao fim e ao cabo, a decisão lhe seja
desfavorável.
Conclusão
22. Existindo decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação
movida por empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física
(segurado contribuinte individual ou segurado especial) suspendendo a obrigação
prevista no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil deve proceder ao lançamento do crédito para prevenir a
decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome da empresa
adquirente de produção rural.

Deste modo, entendo que o lançamento pode, sim, ser efetivado contra o
recorrente, pelo que, também, compreendo que a Solução de Consulta Interna COSIT no 01, de
2017, é ato legal não violador da lei.
Demais disto, obiter dictum, não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os
demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, reputadas ausentes as
causas previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Adicionalmente, a Súmula CARF no 150 reza
que: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos
de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Há uma substituição tributária sendo o recolhimento/retenção pelo adquirente. Na
ADI 4.395 não se suspendeu os trâmites dos processos administrativos, havendo suspensão
apenas dos processos judiciais em decisão de Sua Excelência Ministro Gilmar Mendes,
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
23
referendada pelo Plenário (em Fevereiro/2025, por maioria – relacionada com o art. 30, IV, da Lei
no 8.212 – norma de sub-rogação). Adicionalmente, o RICARF (art. 100) não prevê o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, exceto se
houver ordem expressa do STF para suspensão ou sobrestamento de processos administrativos ou
se já houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional, o que não é o caso, pois não há resultado
efetivamente proclamado para uma eventual inconstitucionalidade da norma de sub-rogação das
aquisições de produção rural de pessoas físicas produtoras rurais (Lei no 8.212, art. 30, IV).
Não descuido do curso do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, que, em 21/12/2022, consignou: “Após o voto do
Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava
parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição
Federal, ao art. 30, IV [norma da sub-rogação], da Lei no 8.212/91, a fim de afastar a interpretação
que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer
a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei
no 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em
sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça, sucessores,
respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de
9.12.2022 a 16.12.2022”. (grifei)
Ocorre que, a proclamação do resultado ainda não se efetivou. A retomada do
julgamento em sessão presencial esteve agendado para se realizar em 23/03/2023, porém foi
adiado para 30/03/2023 e, em ato subsequente, consta que a Presidente do Supremo determinou,
em 29/03/2023, que o referido processo fosse “[e]xcluído do calendário de julgamento”, conforme
informação do andamento da ADI 4.395 no site do STF. Na sequência houve nova inclusão no
calendário de julgamento pelo Presidente do Supremo para 18/09/2025, porém não ocorreu o
julgamento.
Consta que, em 06 de janeiro de 2025 (publicação em 02/2025), Sua Excelência o
Ministro Gilmar Mendes, deferiu a suspensão, mas não se pronunciou sobre processos
administrativos fiscais, que acabam por ficar excluídos diante de norma do RICARF:

Ante o exposto, determino a suspensão nacional dos processos judiciais que
ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2025.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
24
De toda sorte, cabe registrar que a imprensa especializada passou a divulgar que o
Supremo teria proibido a sub-rogação posta no art. 30, IV, da Lei 8.212. Exemplo claro do ora
afirmado é a seguinte matéria veiculada no dia 12/12/2022 no JOTA1 (acesso em 05/04/2023):
STF: maioria valida Funrural devido por pessoa física, mas proíbe sub-rogação
Para os magistrados, a obrigação é exclusiva de produtores,
não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram placar de seis a
cinco para decidir que é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta, em substituição à folha de pagamentos, para o produtor
rural pessoa física. É a chamada contribuição social ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural).

Por outro lado, a maioria dos ministros também proibiu a sub-rogação
instituída pelo artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria
concluiu que a empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária
ou a cooperativa não são obrigadas a recolher a contribuição em nome do
produtor rural pessoa física. Para os magistrados, a obrigação é exclusiva desses
produtores, não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação. Desse
modo, frigoríficos, por exemplo, não são obrigados a recolher a contribuição em
nome do produtor rural pessoa física.

A controvérsia é objeto da ADI 4395. O julgamento estava suspenso desde
maio de 2020, quando os ministros formaram placar de 5X5, e foi retomado na
última sexta-feira (9/12) com o voto do ministro Dias Toffoli. O magistrado
reconheceu a constitucionalidade da contribuição sobre a receita, em substituição
à folha de salários.
Para Toffoli, a cobrança foi instituída já na vigência da
Emenda Constitucional 20/1998, sendo, portanto, constitucional. Essa emenda
deu nova redação ao artigo 195, inciso I, alínea b, da Constituição, que passou a
prever a cobrança das contribuições sobre “a receita ou faturamento”, sem
qualquer discriminação.

Por outro lado, Toffoli considerou que não há lei disciplinando a sub-
rogação
da
contribuição.
Portanto,
os
adquirentes,
consumidores ou
consignatários ou cooperativas não são obrigados a recolher a contribuição.

Embora os ministros tenham formado maioria no caso, o julgamento segue
no plenário virtual até 16 de dezembro. Como os votos seguem linhas distintas, é
necessário aguardar a proclamação do resultado para saber a tese a ser fixada
pelo STF. Além disso, até o fim do julgamento, algum ministro pode mudar o voto,
pedir vista o destaque. Neste último caso, o julgamento seria levado ao plenário
físico, e a contagem de votos, reiniciada.
Votos

Em 2020, antes da suspensão do julgamento, o relator, ministro Gilmar
Mendes, votou pela improcedência da ação ajuizada pela Associação Brasileira de

1 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-maioria-valida-funrural-devido-por-pessoa-fisica-
mas-proibe-sub-rogacao-12122022
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
25
Frigoríficos (Abrafrigo). Ou seja, para o relator, a cobrança é constitucional, bem
como a sub-rogação. O relator foi acompanhado pelos ministros Alexandre de
Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Havia, portanto, cinco
votos pela constitucionalidade da cobrança e da sub-rogação.

Na ocasião, o ministro Edson Fachin abriu a divergência. O ministro concluiu
não apenas que a cobrança é inconstitucional, mas que também não pode haver a
sub-rogação. Entre outros argumentos, Fachin considerou que a contribuição não
encontra suporte na Constituição (artigo 195, I, b, da CF). A cobrança deveria,
portanto, ser instituída por lei complementar. Fachin foi acompanhado pelos
ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Além disso, foi apresentado um voto do ministro agora aposentado Marco
Aurélio, que também concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança, em razão
da ausência de previsão legal para tanto. Por fim, no voto apresentado nesta
sexta-feira, Toffoli concluiu que, embora a cobrança da contribuição seja
constitucional, a obrigação não pode ser sub-rogada.

Para o advogado Marco André Dunley Gomes, o posicionamento dos
ministros confirma a jurisprudência do STF tanto em relação à contribuição ao
Funrural quanto no que diz respeito à sub-rogação. “É o STF fazendo valer sua
mensagem, qual seja, a da importância do respeito dos precedentes qualificados
que visam a segurança jurídica e a eficiência do judiciário, e, por conseguinte da
própria administração pública”, diz.

Somaram-se a notícia acima artigos em sites especializados como Consultor
Jurídico2 e Migalhas3 proclamando a solução definitiva do STF quanto a inconstitucionalidade da
sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
No entanto, é importante, também, destacar que naqueloutro site especializado,
via relatório denominado JOTA PRO TRIBUTOS, circulou como “Apostas da Semana – 27 de março
de 2023” a agenda de julgamentos do STF da semana do dia 27/03/2023, na qual constou a
indicação da ADI 4.395 como pautado para o dia 30/03/2023 e apresentou o seguinte resumo para
a questão jurídica a ser julgada:
Plenário/STF
Funrural devido pelo produtor pessoa física (quinta-feira, 30/3)

Os ministros julgam a ADI 4395. A ação discute a constitucionalidade da
cobrança da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à
folha de pagamentos, para o produtor rural pessoa física. É a chamada
contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

Em sessão virtual finalizada em 16 de dezembro, os ministros do STF
formaram placar de 6X5 para decidir que a cobrança é constitucional. Na ocasião,
ficou entendido que a maioria também proibiu a sub-rogação instituída pelo

2 https://www.conjur.com.br/2022-dez-28/breno-paula-sub-rogacao-funrural-julgamento-adi-4395
3 https://www.migalhas.com.br/depeso/379067/inconstitucionalidade-na-sub-rogacao-do-funrural-adi-4-395
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
26
artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria concluiu que a
empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária ou a
cooperativa não é obrigada a recolher a contribuição em nome do produtor rural
pessoa física.

A AGU, no entanto, afirma que o ministro Marco Aurélio, na conclusão do
seu voto, assentou a inconstitucionalidade apenas do dispositivo que trata da
contribuição em si, mas não da sub-rogação. Assim, não haveria maioria para
derrubar essa regra. Na quinta-feira (23/3), os ministros devem discutir essa
questão e definir a tese.

Observa-se, então, que existe controvérsia pendente sobre o resultado mesmo do
julgamento e pende desde a finalização da sessão virtual a realização de sessão presencial para
proclamação do resultado, ocasião em que ocorrerá a declaração, ou não, da eventual
inconstitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212.
Como consignei anteriormente, o que de concreto há no momento é a pendência
da proclamação do resultado e, noutro vértice, tem-se a exclusão da ADI 4.395 do calendário de
julgamento do STF, não tendo sido ainda proclamado o resultado, do qual se tem dúvidas.
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário (RE) tratando
de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212, que – por força do entendimento consolidado
anteriormente no Tema 669 em feito submetido à repercussão geral –, torna-se injustificável o
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI
4.395), entendendo – ainda que com a ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o
Ministro Edson Fachin –, constitucional o art. 30, IV, da Lei no 8.212 que trata da sub-rogação.
Em relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do site do STF o
inteiro teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No 1.362.763, cuja ementa
foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
RECEITA
BRUTA.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
LEI
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. ART.
30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO
GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material
da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em
leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
27
demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de
base para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se
manifestou, in verbis:

Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na
Corte, consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a
fixação da seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”

É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se
atribuir o mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da
empresa adquirente de reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei
8.212/1991, que não foi declarada inconstitucional para a contribuição recolhida
pelo segurado especial e pode ser aproveitada para o empregador rural pessoa
física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)

Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão
geral, injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento
de ação direta de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de
existir uma sub-rogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o
tema, ..., está prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor
Ministro Dias Toffoli na ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo que a
norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o advento
da Lei no 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo inconstitucional a exigência, na
qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei no 8.212), das contribuições do produtor rural pessoa
física incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção previstas
no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91 apenas para fatos geradores sob à égide da Lei no 8.540/92,
atualizada até a Lei no 9.528/97, até o dia imediatamente anterior ao advento da vigência da Lei
no 10.256, de 2001, a partir de quando a constitucionalidade tem sido afirmada.
Por último, reitero e destaco, este Conselheiro se encontra vinculado por norma
ministerial cogente (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020) ao cumprimento da
Súmula CARF no 150 que reza: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.339 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720594/2017-18
28
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Referida súmula e a portaria ministerial estão em vigor e não foram revogadas,
inexistindo também a proclamação do resultado da ADI 4.395.
Logo, realmente, por todo o contexto, o recorrente é parte legitimada para suportar
o lançamento de ofício como sujeito passivo.
Sendo assim, sem razão o recorrente.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo a temática em concomitância com o mandado de segurança, rejeito
as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto a
temática em concomitância; e, na parte conhecida, rejeito as preliminares e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 281
DF CARF MF
Original